Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-05.2023.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-05.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz, Estupro de vulnerável, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA - CPF: 073.409.083-82 (APELANTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), ROSENILDA SOUSA BARROS - CPF: 730.765.972-72 (APELANTE), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 872.457.952-15 (APELANTE), EULES DOVALIBE - CPF: 041.721.641-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 032.278.611-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WERICK BONFIM MOURA CABRAL - CPF: 023.175.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. B. D. S. - CPF: 110.848.271-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSENILDA SOUSA BARROS - CPF: 730.765.972-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 872.457.952-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DESOBEDIÊNCIA

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA

–

INOCORRÊNCIA

–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO
REFERIDO CRIME

–
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REPETIDOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
–
ENUNCIADO 08 DA TCCR/TJMT
–

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PRETENTIDA A
DESCONSIDERAÇÃO
DA CONTINUIDADE DELITIVA OU SUA APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE –
EVENTO DELITUOSO QUE OCORREU POR DIVERSAS VEZES EM LONGO PERÍODO –

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Diante da existênc
ia
de provas plenas, seguras e substantivas que denotam a prática delitiva do crime de desobediência, não há que se falar em absolvição por ausência probatória, uma vez que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”

(Enunciado
Orientativo
nº 08 da TCCR/TJMT).

2.
N
as hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 455.218/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014,
DJe
5/2/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA
,
contra
r.
sentença anexada em ID
200210243
, a qual
o
condenou pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s

art.
217-A,
caput
, c/c art. 71 e art. 330, todos do Código Penal
, à pena de
13 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias de detenção
, no regime inicial
fechado
.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
200210267
, a
defesa

requer
,
no
mérito
, a
absolvição
por insuficiência de provas
do crime de desobediência
,
bem como a retirada da continuidade delitiva aplicada ao crime de estupro de vulnerável e,
subsidiariamente, a
aplicação da fração da continuidade delitiva no mínimo.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
200210269
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e
se
manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer
constante
no ID
207059661
,

pelo

conhecimento
e,
no mérito
, pelo

des
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido
se
mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do delito
de estupro de vulnerável em continuidade delitiva e o crime de desobediência, previstos
nos
art.
217-A,
caput
, c/c art. 71 e art. 330, todos do Código Penal
.

Com o fim de facilitar a compreensão do feito, segue a integralidade da exordial
acusatória (ID 200209698):

“
FATO 01 – Colhe-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não específica, porém no mês de junho de 2022, em residência particular, Rua Visconde Barbacena, Casa 1658, Bairro São Pedro, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, os denunciados ROSENILDA SOUSA BARROS e DIVINO FERREIRA DA SILVA abandonaram sua filha, a adolescente Lilian Rosa Barros da Silva (13 anos de idade), que estava sob sua guarda, cuidado e autoridade, pessoa incapaz de defender-se dos riscos do abandono em razão da idade.

FATO 02 –
Consta
inclusos autos que, em datas não específicas, porém entre os anos de 2021 e 2022, em residência particular, situada na Vila Santaninha, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA, por diversas vezes, manteve conjunção carnal com a vítima Lilian Rosa Barros da Silva, nascida em 22/02/2009, à época dos fatos, com 13 (anos) de idade.

FATO 03 – Infere-se dos autos que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local alhures mencionado
, o acusado LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA, com consciência e vontade e mediante violência, opôs-se à execução de ato legal de
funcionários públicos (policiais militares), competentes para executá-lo.

Ressai dos autos que, em junho de 2022, em virtude do trabalho do acusado Divino, ele e a denunciada
Rosenilda
abandonaram sua filha Lilian, ocasião em que a
deixaram
sozinha na residência de Vila Rica/MT por alguns dias, até que eles se organizassem no trabalho. Diante da situação, Lilian fugiu da residência e passou a conviver com o increpado Lucas.

Ao serem indagados acerca dos fatos, eles confirmaram que deixaram a adolescente sozinha na residência e, quando retornaram para buscá-la, perceberam que ela havia fugido. Entretanto, não registraram boletim de ocorrência, pois Lilian telefonou dizendo que estava morando na Vila Santinha e, diante disso, os genitores nunca mais a viram.

É dos autos que, na data de 02/01/2023, por volta das 14h48min, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP, de que o acusado Lucas estava tendo relações sexuais com uma adolescente de 13 (treze) anos de idade. Diante dessas informações, diligenciaram até o local dos fatos para averiguações.

Infere-se dos autos que, ao chegarem
no
local, abordaram o senhor Antônio Pereira da Silva, o qual se apresentou como genitor do denunciado e convidou a guarnição policial para adentrar na residência para lhe informar acerca dos fatos. Ocorre que, durante a conversa, a vítima Lilian Rosa Barros da Silva saiu do interior da residência, apresentou-se como sendo convivente do acusado e que possuía 13 (treze) anos de idade. Diante disso, diligenciaram nas imediações em procura do acusado.

Evidencia-se dos autos que avistaram o acusado se escondendo nas proximidades de uma residência abandonada, momento em que informaram a ele sobre os delitos
cometidos e ordenado
que ele colocasse as mãos na cabeça por 02 (duas) vezes. Ocorre que o denunciado
opôs-se
à prisão mediante violência, sendo necessário o uso moderado da força física para contê-lo, bem como instrumento de menor potencial ofensivo (
Espargidor
Condor GL Max 108), conforme Boletim de Ocorrência e Auto de Resistência de
IDs
. 107486611, págs. 10/18.

Apurou-se nos autos que, o denunciado conheceu a vítima no ano de 2021, oportunidade em que iniciaram um relacionamento amoroso. Ocorre que, após 01(um) mês de relacionamento, o denunciado, mesmo sabendo que a vítima possuía 13 (treze) anos de idade, manteve relações sexuais com ela com frequência, em continuidade delitiva.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA como incurso no artigo 217-A,
caput
, em concurso material com o artigo 329, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal e denuncia ROSENILDA
SOUSA BARROS e DIVINO FERREIRA DA SILVA como incursos nas disposições do artigo 133, §3º, II, do Código Penal.
(
...)”

Após a regular instrução processual,
o Juízo de 1º grau proferiu sentença procedendo parcialmente a exordial acusatória
,
condenando o
apelante
pela pr
ática do crime
de estupro de vulnerável em continuidade delitiva à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão
, bem como
desclassificando
o delito de resistência para
desobediência
,
à
pena de
15 dias de detenção,
a serem cumpridos
no regime inicial
fechado
,

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e
inexistindo preliminares e ou matéria de ordem pública a ser
arguida
ex

officio
, passo
ao direto enfrentamento das teses recursais.

01. Da pretendida absolvição do crime de Desobediência

Em síntese, sustenta o apelante
que ele deve ser absolvido do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, diante da suposta insuficiência de provas a fim de embasar o decreto condenatório.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que o pedido não faz jus à acol
hida, uma vez
que a condenação do apelante se fundou em um conjunto probatório sólido e coerente, que
demonstrou de maneira inequívoca a
autoria
e
materialidade
do delito a ele imputado
.

Constata-se que a materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID
200209678
– fls. 01
); Boletim de Ocorrência (ID
200209678
– fls. 10/13
);
pelo Relatório Policial (ID 200209691)
, bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidas nas fases extrajudiciais e judiciais, que demonstraram ter o apelante praticado o crime conforme descrito na denúncia.

Nessa esteira, em que pese
a
defesa do Apelante
sustente
a inexistência de provas a ensejar sua condenação
pelo crime de desobediência
,
constata-se que
os depoimentos dos policiais
Eules

Dovalibe
,
Werick
Bonfim Moura Cabral e Danillo Santiago da Silva
colhidos em ambas as fases,
com observância do contraditório,
foram uníssonos
quando reafirmaram
que
no
momento da abordagem o apelante desobedeceu a ordem para
ser abordado e colocar as mãos na cabeça por duas vezes.

O Policial Militar
Werick
Bonfim Moura Cabral

declarou em Juízo (ID
200210235
)
:

“(...) Promotora: no momento da abordagem dele, ele estava na casa na hora que vocês chegaram? Testemunha: não. Promotora: ele estava onde, o senhor lembra onde foi feita a abordagem dele? Testemunha: foi próximo à saída da comunidade, voltando pra Vila.
Promotora: foi feita a abordagem, os senhores emanaram alguma ordem, ele reagiu de alguma forma? Testemunha: sim, sim. Promotora: você pode relatar
pra
mim, por favor, como foi? Testemunha:
tá
no BO aí
Dra.
, deu a voz de prisão
pra
ele referente aos crimes, tivemos que usar da força moderada
pra
conseguir algemar ele, né
. Promotora: ele tentou agredir os policiais de alguma forma, ou ele resistiu de forma pacífica? Testemunha: de forma passiva.
Promotora: e a ordem emanada foi
pra
ficar na posição de revista? Testemunha: sim, senhora. Promotora: e aí ele não obedeceu nesse momento? Testemunha:
não
(
...)”.

No mesmo sentido foram
o
s
depoimento
s
da
s testemunhas
Eules

Dovalibe
e Danillo Santiago da Silva

(ID
200210235
).

Os depoimentos prestados em Juízo corroboraram com os depoimentos prestados na fase extrajudicial, vejamos
o depoimento do Policial Militar
Eules

Dovalibe
:

“
(...)
QUE diante de todos os crimes cometido por parte do LUCAS, buscaram localizar o suspeito na vila; QUE receberam a informação da vítima LILIAN que LUCAS estaria em um bar, e estaria vestido de camiseta branca e de bermudas jeans; QUE foi feito rondas nos bares e não foi localizado; QUE ao avistar uma casa abandonada a guarnição adentrou no momento em que foi avistado LUCAS, o qual tentou se esconder; QUE foi dado ordem para que o suspeito colocasse as mãos na cabeça, sendo desobedecido; QUE foi informado dos crimes cometidos e novamente dado
a
ordem de colocar as mãos na cabeça sendo novamente desobedecido; QUE foi necessário utilizar a força moderada para conter o suspeito; QUE o mesmo resistiu fisicamente e disse: "vocês não vão me prender", sendo utilizado o
espargidor
condor
gl

max
108, para conter a resistência e efetuar o
algemamento
, tendo em vista o estado nervoso e a resistência bem como o receio de fuga e a integridade física de terceiros e do suspeito;
(...)
.” [
Eules

Dovalibe
– ID
200209678 – fls. 22/23
]

Por outro lado, o
Apelante
negou os fatos
em seu
interrogatório judicial.

Entretanto
, os elementos probatórios constantes nos autos, como o depoimento dos policiais, são provas
seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas
no feito
e, inexistindo qualquer suspeita sobre as
suas declarações
, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório,
que
merecem relevância
e podem ser considerada
s para embasar o juízo de condenação contra a Apelante, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, orienta o Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (TCCR/MT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11/04/2017, p. 12/04/2017) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA
, DESACATO E AMEAÇA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIOS DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Precedentes.
-
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelos crimes de desobediência, desacato e ameaça, está lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados em Juízo, pela
vítima e pela testemunha ocular e também Policial Militar
Eni
Marcia Ribeiro que, em patrulhamento de rotina no conjunto habitacional Zaira
Pupim
, realizaram a abordagem do paciente e de outros dois adolescentes, sendo que - ele não respeitou a ordem ao ser abordado
, desacatou os policiais chamando-os de vagabundo, bostas e comédia, havendo, ainda, dito à vítima Ricardo, que numa próxima vez, se ele entrasse ali, seria recebido a tiros, e ainda insinuado ao policial que sabia onde ele morava e também onde ele tinha família (e-STJ, fls. 80 e 58).Ressalte-se, ademais, que em outras oportunidades, o paciente também se negou a ser revistado, fugindo (e-STJ, fl. 61).-
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento
dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Precedentes.
- Apesar de a pena privativa de liberdade do paciente ser inferior a quatro anos de reclusão, ele é reincidente em crime doloso - art. 157, § 2º, I, II e V, (e-STJ, fl. 52) -, e foi condenado nestes autos por crime de desobediência, desacato e ameaça praticados contra policial militar no exercício de sua função, assegurando-lhe que da próxima vez que ele entrasse ali, seria recebido a tiros (e-STJ, fl. 80); Nesse contexto, ante a violência evidenciada contra o agente da lei, reputo não ser socialmente recomendável a pretendida substituição.
Precedentes.
-
Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 706153 SP 2021/0363540-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2021)
”
(
g.n
)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA.
SÚMULA
7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos. 3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de
origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024) (
g.n
.)

Logo, a alegações do Apelante de insuficiência de provas,
se mostra inconsistente e isolada
no contexto dos autos, não sendo suficientes para desconstituir todo o conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a prática do
crime de desobediência
.

Ademais, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao desclassificar do delito de resistência para o crime de desobediência, visto que os elementos probatórios demonstram que o apelante não acatou
a
ordem
dos policiais de colocar a mão na cabeça para proceder à busca pessoal, sendo necessário ainda o uso de força física e o uso de algemas para contê-lo,
porém
não há provas nos autos da
existência de reação violenta ou alguma ameaça por parte do apelante a ponto de demonstrar a prática do delito de resistência.

Por fim, é relevante notar que, segundo o art. 156 do CPP, a responsabilidade pela prova das alegações cabe à parte que as faz. Nesse contexto, a defesa
se
limitou a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente. De modo que a imputação dirigida ao Apelante permanece comprovada.

Assim, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está à versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impondo-se a manutenção da condenação do Apelante pelo crime previsto no art.
330 do Código Penal
.

02.
Do pretendido afastamento da continuidade delitiva ou sua aplicação no
quantum
mínimo

Salienta
a defesa do apelante que o Juízo de 1º grau aplicou o
quantum
do aumento da continuidade delitiva no crime de estupro de vulnerável no máximo (2/3), de forma indevida, uma vez que não se
podem
afirmar quantas vezes ocorreu o crime.

Aduz que diante da dúvida, o aumento deve ser desconsiderado e no caso de eventual manutenção, a sua fixação no mínimo legal.

No entanto, não é possível o afastamento da continuidade delitiva em relação ao delito de estupro de vulnerável como pretende o apelante, haja vista que o conjunto probatório demonstra de forma c
lara
que a conduta narrada foi realizada em várias ocasiões distintas.

No depoimento especial para oitiva da vítima Lilian
(ID 200210235)
, ela relatou
que contou sua idade após pouco tempo do início do relacionamento e mesmo assim eles permaneceram convivendo juntos por mais de um ano, bem como mantendo relações sexuais.

O próprio apelante reafirmou que de fato manteve relações sexuais com a vítima e que moraram juntos por cerca de um ano e cinco meses, mantendo tal situação mesmo após ele saber que ela tinha apenas 13 (treze) anos de idade, vejamos:

“(...) Juiz: Essas duas acusações, o estupro e a resistência, são falsas ou
verdadeiras ?

Acusado: Essa do estupro de menor eu confirmo, é verdade a do estupro de menor.
E a resistência nunca existiu.

(...)

Promotora:
Tá
, aí quando ela foi morar na casa do senhor, o senhor já sabia que ela tinha 13?

Acusado: Não sabia, com o tempo que ela disse que tinha 13 anos.

Promotora: E o senhor permaneceu morando com ela?

Acusado: Permaneci morando,
assim eu não queria né, até cheguei assim, pegar a bolsa dela, levar ela assim na casa do pai dela. Uma vez até sai da fazenda de moto escondido com meu cunhado, trouxe ela na casa do pai dela falei que não queria mais ela, por que...

Promotora: Mas o senhor falou que os pais dela vieram morar em Vila Rica, o senhor não falou que os pais dela vieram morar em Vila Rica?

Acusado: Mas os pais dela
estava
em Santaninha ainda quando eu estava trabalhando na fazenda entendeu?

Promotora: Mas o senhor morava lá com ela? Tinha relações sexuais com ela?

Acusado: Tinha sim.

Promotora: O senhor usava preservativo?

Acusado: De vez em quando.

Promotora: Teve um episódio em que ela estava desconfiada de estar
grávida, o senhor
ficou sabendo?

Acusado: Assim, ela sempre falava para mim. Mas eu não botava fé naquilo porque ela sempre foi gordinha.

Promotora: Certo. Quanto tempo ao total você ficou morando junto com ela?

Acusado: É
1
ano e 2 meses.

Promotora: Igual ela falou?

Acusado: Eu vou falar que é
1
anos e 5 meses na verdade.

Promotora: Mais de um ano?

Acusado: É isso mesmo.

(
...)”

Nesse contexto, considerando que o crime ocorreu por diversas vezes no lapso temporal de 01 ano e 03 meses, está correto
a
aplicação da fração no máximo de 2/3, conforme previsto no art. 71 do Código Penal.

Além do mais, não é necessário a exata quantificação do número de eventos criminosos para se elevar a pena ao patamar máximo de 2/3. Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM 2/3. NÚMERO DE CRIMES INDETERMINADO. SUCESSÃO DE ABUSOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 455.218/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014,
DJe
5/2/2015).
2. No caso, embora impreciso o número exato de eventos delituosos, esta Corte Superior, como visto, tem considerado adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo na hipótese de que o crime ocorreu por um
período de tempo
, como na espécie, em que ficou demonstrada, por meio da leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, a sucessão de abusos, por várias vezes, por anos, contra a vítima. Assim, ficou suficientemente atestada pelas instâncias de origem a reiteração das infrações contra a menor, mostrando-se adequado o acréscimo na fração máxima de 2/3 (art. 71 do CP), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
3.
Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
:
2281410 SP 2023/0014236-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 213 E 217- A C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CP) – RECURSO DA DEFESA –

1. NEGATIVA DE AUTORIA E ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, INCISO VI, DO CPP – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRME E COERENTES EM AMBAS AS FASES CORROBORADO POR TESTEMUNHAS – RELATÓRIO DE ESCUTA QUALIFICADA E LAUDO PERICIAL QUE ATESTA VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APTOS A RESPALDAR A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO REPETITIVO – TEMA 1121 STJ –
3. PENA – DOSIMETRIA –CONTINUIDADE

DELITIVA
– DESPROPORCIONALIDADE
DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS)

PRETEXTADA
– IMPOSSIBILIDADE

– PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA DELITUOSA POR GRANDE LAPSO TEMPORAL (INÍCIO NO ANO DE 2019 E TÉRMINO E NOVEMBRO DE 2022 – FRAÇÃO IDÔNEA
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTEN
ÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima é de relevante importância e apta para comprovar a autoria delitiva, sobretudo quando corroborada por outros elementos de provas.

Não há que se falar em absolvição quando presente nos autos, robusta comprovação da tipicidade, autoria e materialidade
, aptas a embasar a condenação.
A Súmula 593, do STJ
:“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacio
namento amoroso com o agente
. ”

Constatando-se a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo
período de tempo
, é possível o aumento
da
pena pela continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (art.7
1 do CP) como no caso vertente
.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais
relacionados à
s matérias ora debatidas.
”

(N.U 1003025-98.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
1
. ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DECLARAÇÕES DA INFORMANTE, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RÉU CONFESSO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO ATENTATÓRIA À LIBERDADE SEXUAL DA OFENDIDA. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DAS CONDUTAS DOS CRIMES DOS ARTIGOS 2174-A E 218-A DO CP. VIOLÊNCIA ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA. PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA NAS DUAS FASES EM QUE FOI OUVIDA. 3. DOSIMETRIA DAS PENAS. 3.1. NEUTRALIZAÇÃO DA PENA BASILAR DOS DELITOS DOS ARTIGOS 217-A E 218-A DO CP. IMPROCEDÊNCIA. DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ESCORREITAS. ESTUDO PSICOLÓGICO PRESCINDÍVEL NO CASO. ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM PERVERSIDADE E DESVIO DE CARÁTER DO REÚ. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE ULTRAPASSARAM OS TIPOS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3.2. ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS CRIMES DOS ARTIGOS 217- A E 218- A DO CP PARA 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA. ELEVAÇÃO CORRETA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 TCCR/TJMT.
3.3. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DOS ARTIGOS 217- A E 218- A DO CP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO E DATAÇÃO DOS EVENTOS. QUANTUM DE AUMENTO ELEITO PELO JUÍZO OFICIANTE ADEQUADO
. 4. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPRO
VIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
1. Impõe-se a manutenção da condenação quando constatado através da confissão do apelante, declarações da vítima e da genitora, nas duas fases do processo, que ele praticou atos libidinosos com a
vítima menor de 14 anos e na presença dela, para satisfazer a própria lascívia, caracterizando os crimes tipificados no art. 217-A e art
. 218-A, ambos do Código Penal.
2. Incabível a desclassificação de Estupro de Vulnerável e de Satisfação de Lascívia mediante presença de criança para o delito de importunação sexual, vez que aqueles crimes envolvem menor de 14 anos, e a violência em casos tais é presumida. Além do mais, o comando legal nos delitos sexuais contra vulneráveis é objetivo, ou seja, basta que o ato libidinoso de qualquer espécie seja praticado com menor de 14 anos de idade (art. 217-A, CP) ou na sua presença (art. 218-A, CP) para o agente ser passív
el de responsabilização penal.
3.1. Escorreita a depreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, referentes à personalidade do agente, ainda que falte laudo técnico psicossocial, porque existentes elementos concretos de que o agente tem menor sensibilidade ético-social e ostenta elevada perversidade, demonstrando que o desvio de caráter não foi um episódio acidental em sua vida, bem como, às consequências do crime, diante da constatação de que o trauma da vítima excedeu ao comum e inerente ao tipo penal, inclusive, consideran
do que ela cogitou suicidar-se.
3.2. Em decorrência do juízo de discricionariedade motivada, é possível a elevação da pena em patamar superior aos parâmetros sugeridos pela jurisprudência, desde que o acréscimo seja proporcional, adequado e acompanhado de motivação idônea, como no caso, porquanto não se trata de mero critério matemátic
o (Enunciado nº. 39 TCCR/TJMT).
3.3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva em crime sexuais, dispensa-se a exatidão das datas e a quantidade dos fatos criminosos cometidos contra crianças em tenra ou pouca idade, especialmente se reiterados ao longo dos anos, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da correlação, se a denúncia descreve a multiplicidade de atos libidinosos cometidos na presença da vítima (art. 218-A, CP)
e contra ela (art. 217-A, CP).

4. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exi
gência do respectivo pagamento.”
(N.U 1001033-37.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024)
(
g.n
)

Portanto
, demonstrada a ocorrência do crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, deve ser mantida a fixação da continuidade delitiva no
quantum
máximo de 2/3.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
da d. Procuradoria
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por

LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA
,
mantendo-se
incólume
a
r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024